Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729265-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: LEANDRO DA SILVA ARRUDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular, em favor do paciente LEANDRO DA SILVA ARRUDA, preso em flagrante no dia 1/09/2022 pela suposta prática de fatos tipificados no artigo 14 da Lei no 10.826/03, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Crimina de Ceilândia e como ilegal a decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Custódia (NAC), que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$1.000,00 (mil reais). Sustenta o impetrante (ID 38919777), em síntese, que está desempregado, vivendo de cestas básicas. Alega que possui despesas com a casa e que, ainda, ajuda sua mãe e não tem a mínima condição de pagar qualquer valor de fiança. Acrescenta que, para fins de dispensa da fiança, deve-se demonstrar a situação econômica do agente e a falta de condições para tal pagamento e, no caso, o acusado não possui recursos para arcar com a fiança, pois, caso tivesse, não estaria preso até a presente data. Aduz que o fato de o paciente não ter realizado o pagamento da fiança estabelecida, denota que a quantia arbitrada é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar a fiança, com base nos artigos 325 e 350, ambos, do Código de Processo Penal. Ao final, pede, liminarmente, a dispensa da fiança, assegurando ao paciente o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento do presente habeas corpus. A eminente Desembargadora Plantonista indeferiu o pleito liminar (ID 38919093). Informações prestadas ao ID 38967656, com a notícia de que, por não ter vislumbrado a presença dos fundamentos da prisão preventiva, o d. magistrado a quo concedeu a liberdade provisória sem fiança ao paciente. Ao ID 39199314, a 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem. DECIDO. O writ não pode ser conhecido. Cingia-se a controvérsia à análise da possibilidade de dispensa da fiança fixada para que fosse concedida a liberdade provisória ao paciente. Todavia, consoante informações prestadas ao ID 38967656, indicando que “o réu permanecia preso somente por não ter realizado o recolhimento da fiança e não vislumbrando a presença dos fundamentos da prisão preventiva, este juízo proferiu decisão concedendo-lhe a liberdade provisória sem fiança”, constata-se a prejudicialidade do presente instrumento processual pela perda do seu objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora